Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. EXIBIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No procedimento de produção antecipada de prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios são devidos apenas no caso de haver resistência da parte contrária quanto à pretensão autoral, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência
3. No caso dos autos, o autor comprovou que realizou o requerimento administrativo e que o réu não entregou, pela via administrativa, os documentos solicitados, razão pela qual deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.